Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-42.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030587-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS - CPF: 651.300.571-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil e Direito do consumidor. Embargos de declaração. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. A embargante sustenta omissão quanto: (i) à ausência do contrato originário de 2008 e à distribuição do ônus da prova; (ii) à aplicação da Súmula nº 530/STJ e do REsp nº 1.061.530/RS; (iii) à incidência da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (iv) à tese de contratação híbrida mediante TED; (v) à análise de planilha de descontos; e (vi) ao dano moral. Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar teses suscitadas pela parte, ou se os embargos traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão quanto à alegada ausência do contrato originário, pois o acórdão reconheceu a suficiência do termo de adesão e dos documentos comprobatórios da disponibilização do crédito, concluindo pela regularidade da contratação e pela adequada distribuição do ônus probatório, à luz do art. 373 do CPC.

5. Inexiste omissão quanto à Súmula nº 530/STJ e ao REsp nº 1.061.530/RS, porquanto o acórdão assentou a validade da contratação e a inaplicabilidade da limitação de juros própria do empréstimo consignado à modalidade de cartão de crédito consignado, afastando, por consequência lógica, as premissas de incidência dos precedentes invocados.

6. A alegação de violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 foi expressamente enfrentada, tendo o Colegiado consignado sua inaplicabilidade à modalidade contratual examinada, distinguindo cartão de crédito consignado de empréstimo consignado tradicional.

7. A tese de contratação híbrida e a análise da planilha de descontos foram apreciadas sob a perspectiva da natureza do cartão de crédito consignado, cuja sistemática de desconto mínimo em folha e encargos sobre saldo remanescente foi reconhecida como inerente ao produto contratado, inexistindo omissão quanto aos efeitos financeiros daí decorrentes.

8. Quanto ao dano moral, o acórdão afastou a pretensão indenizatória por inexistência de ato ilícito, assentando que os descontos decorreram de contrato válido, fundamento suficiente para rejeitar a tese indenizatória.

9. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se destinando à rediscussão da causa. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta, de forma fundamentada, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos De Declaração opostos por

VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS, contra o acordão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco PAN S.A., em razão de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nos embargos apresentados, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar ponto nuclear da controvérsia, consistente na ausência do contrato originário de cartão de crédito consignado firmado no ano de 2008. Sustenta que a sentença, mantida pelo Colegiado, reconheceu como suficiente a juntada de termo de adesão firmado em 2015, desconsiderando que os descontos tiveram início em 2008, inexistindo nos autos o instrumento que deu origem à relação jurídica. Alega omissão quanto à aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC, pois competiria ao embargado comprovar a regular pactuação da modalidade contratual e dos encargos desde a origem.

Aponta ainda omissão quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.061.530-RS, expressamente invocados na apelação, no sentido de que, inexistindo comprovação da taxa de juros efetivamente contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, vedada a capitalização na ausência de pactuação expressa. Argumenta que o acórdão limitou-se a afirmar a regularidade da contratação com base em faturas e TEDs, sem enfrentar a ausência de cláusula expressa acerca da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal.

Aduz também que não houve enfrentamento específico da alegação de violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, aplicável à época da contratação originária, cuja limitação de taxa foi expressamente suscitada na inicial e reiterada na impugnação e na apelação. Sustenta que o acórdão não analisou a compatibilidade da taxa efetivamente cobrada nas faturas, que variou entre 4,70% a 5,50% ao mês, com o teto normativo então vigente.

Alega ainda que o acórdão deixou de enfrentar de forma analítica a tese de contratação híbrida mediante TED com posterior lançamento em cartão de crédito consignado, violando a margem consignável prevista na Lei n. 10.820/2003 e no Decreto Estadual n. 3.008/2010. Argumenta que o acórdão não analisou de forma concreta a planilha de descontos atualizada que demonstra que a embargante suportou descontos que totalizam R$ 51.294,94 ao longo de mais de 14 anos, sem amortização efetiva do principal.

Por fim, quanto ao dano moral, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a peculiaridade do caso concreto, que envolve descontos contínuos sobre verba alimentar por mais de uma década, sem definição de número de parcelas ou prazo para quitação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos para integração do julgado, com enfrentamento explícito das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 373, II, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, arts. 6º, III e V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC, bem como da Súmula 530 do STJ e do REsp 1.061.530-RS.

(cf. Id nº 346149896).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 348279355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos De Declaração, em que a Embargante alega omissões no acordão embargado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, verifica-se que as alegações da embargante, a pretexto de apontar omissões, constituem, na essência, tentativa de rediscussão das matérias já decididas no acórdão. Não obstante, passo à análise individual de cada alegação, na forma a seguir.

1. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE 2008:

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a ausência do contrato firmado em 2008, deixando de aplicar o art. 373, inciso II, do CPC, que imporia ao réu o ônus de comprovar a regular pactuação desde a origem.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando: “A alegação de que não foi juntado aos autos o contrato original que deu início à relação jurídica não se sustenta, pois o termo de adesão apresentado pelo banco constitui documento hábil a comprovar a contratação. Ademais, competia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que não recebeu os valores transferidos pelo banco, o que poderia ter feito mediante a juntada de extratos bancários do período, providência que não foi adotada.”

Não há, portanto, omissão. O acórdão analisou a questão, concluiu pela suficiência do termo de adesão como prova da contratação e distribuiu o ônus probatório de acordo com o art. 373, I, do CPC — norma corretamente aplicada, uma vez que incumbia à autora demonstrar que não recebeu os valores creditados, fato constitutivo negativo de seu direito. A invocação do inciso II do mesmo dispositivo, que cuida do ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não altera a conclusão, pois a questão decidida foi justamente a existência e regularidade da contratação comprovada pelo banco.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

2. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ E DO RESP 1.061.530-RS:

A incidência da Súmula 530 do STJ pressupõe a ausência de comprovação da taxa contratada. No caso, o acórdão firmou, com base na documentação produzida, que o contrato foi validamente celebrado e que a embargante se beneficiou dos créditos disponibilizados. Havendo contrato válido e prova da adesão, a premissa fática que fundamentaria a aplicação daquele enunciado sumular simplesmente inexiste nos autos.

O acórdão também se pronunciou sobre a inaplicabilidade da limitação de taxa de juros ao contrato de cartão de crédito consignado, distinguindo-o do empréstimo consignado, ao dispor que "tal normativo refere-se especificamente a empréstimos consignados, não se aplicando à modalidade de cartão de crédito consignado, que possui regulamentação própria". A questão da capitalização, por sua vez, insere-se nessa mesma lógica: tratando-se de produto financeiro distinto, com sistemática de pagamento mínimo inerente à sua natureza, os encargos sobre saldo remanescente decorrem da própria modalidade contratada, consoante assentado no julgado.

Não há omissão. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito do julgamento mediante a invocação de teses que já foram implicitamente afastadas pela premissa adotada no acórdão — qual seja, a validade da contratação de cartão de crédito consignado com regulamentação própria.

3. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À VIOLAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008:

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou especificamente a alegação de violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Contudo, o acórdão abordou expressamente essa questão ao afirmar que "a apelante invoca ainda a aplicação da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, que estabeleceria limite para a taxa de juros em 1,80% ao mês. Contudo, tal normativo refere-se especificamente a empréstimos consignados, não se aplicando à modalidade de cartão de crédito consignado, que possui regulamentação própria."

Portanto, o acórdão enfrentou a questão, concluindo pela inaplicabilidade da referida instrução normativa ao caso concreto, por se tratar de modalidade contratual distinta. Não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação com o entendimento adotado.

4. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À TESE DE CONTRATAÇÃO HÍBRIDA:

A embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar a tese de contratação híbrida mediante TED com posterior lançamento em cartão de crédito consignado. Contudo, o acórdão abordou essa questão ao afirmar que “se a apelada realmente acreditasse ter contratado um empréstimo consignado tradicional, não teria utilizado o cartão para saques e compras, uma vez que no empréstimo consignado a quitação é feita exclusivamente com desconto em folha, diferentemente do cartão de crédito consignado, no qual o desconto em folha é referente apenas ao valor mínimo, necessitando do pagamento suplementar via fatura.”

O acórdão reconheceu expressamente a transferência eletrônica como forma de disponibilização do crédito, ao mencionar que "a instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, incluindo o termo de adesão instruído com cópias dos documentos pessoais da apelante, faturas do cartão e comprovante de transferência eletrônica em favor da recorrente". Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

5. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À PLANILHA DE DESCONTOS:

A embargante alega que o acórdão não analisou a planilha de descontos que demonstraria que ela suportou descontos que totalizam R$ 51.294,94 ao longo de mais de 14 anos, sem amortização efetiva do principal. Contudo, o acórdão enfrentou essa questão ao afirmar que "quanto à alegação de que a dívida seria impagável porque os descontos mensais abatem apenas juros e encargos, observa-se que tal característica é inerente à própria modalidade contratada. O desconto em folha corresponde ao valor mínimo da fatura, conforme expressamente previsto no contrato, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento integral da fatura para amortizar o saldo devedor. Trata-se de característica própria do cartão de crédito, não havendo ilegalidade nesse aspecto."

Portanto, o acórdão reconheceu a sistemática de pagamento mínimo e seus efeitos sobre a amortização da dívida, concluindo que tal mecanismo é inerente à modalidade contratada e não configura ilegalidade. Não há omissão a ser sanada, mas discordância quanto ao entendimento adotado.

6. QUANTO À ALEGADA OMISSÃO REFERENTE AO DANO MORAL:

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não examinar a peculiaridade do caso concreto quanto ao dano moral. Contudo, o acórdão foi expresso ao afirmar que “quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, estes não merecem acolhimento, uma vez que não restou configurada qualquer ilicitude na conduta do banco apelado que justifique tais condenações. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem de contrato válido e regularmente celebrado, não havendo que se falar em pagamento indevido ou dano moral indenizável.”

O acórdão concluiu pela inexistência de ato ilícito, pressuposto necessário para a configuração do dano moral, afastando expressamente a pretensão indenizatória. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange ao prequestionamento, destaco que a matéria foi devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Da análise
das alegações, verifica-se que nenhuma delas revela efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Em todas as hipóteses, as questões suscitadas foram expressamente ou implicitamente decididas, com fundamentação adequada e coerente.

Os presentes embargos de declaração, a pretexto de suprir omissões, perseguem, na realidade, a rediscussão do mérito do julgamento e a obtenção de resultado diverso do alcançado no acórdão, finalidade que é refratária à via eleita. Conforme assevera a doutrina e a jurisprudência do STJ, o descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026